Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0719790-59.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, JUIZ LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oferecida por Ruth Lena de Almeida Medeiros, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil, em desfavor da Desembargadora Simone Lucindo e do Juiz de Direito Leandro Figueiredo. Alega a Excipiente que o Juiz Leandro Figueiredo ocultou o Processo 0729539-34.2019.8.07.0001, pois é o único a não figurar na lista de processos deste Tribunal. Aduz que todos os processos que envolvem as partes ali referidas estão eivados de irregularidades e que os Juízes e Desembargadores que “estão passando” pelo processo têm conhecimento desse fato. No entanto, “indeferem e extinguem os processos em que figura como parte passiva o Juízo Leandro Borges de Figueiredo, dado o fato do não figurar deste processo em vermelho na lista de processo e ser o único que não figura, legitimando uma atitude indevida deste Juízo”. Afirma que “esta situação acontece em todo e qualquer lugar em que figure as duas partes referenciadas e contidas neste processo, destacando que a advogada no legítimo exercício de sua profissão foi alvo de atitude nefasta e indevida da Desembargadora Simone Lucindo, a mesma não quer conhecer os fatos e tenta desestabilizar e responsabilizar uma profissional no exercício legal de sua profissão e exercendo legitimamente, dentro das prerrogativas e requisitos legais do diplomas legais inerentes a sua profissão.” A eminente Desembargadora Simone Lucindo declinou da competência em favor deste Órgão Julgador, conforme decisão Id.17326034. Antes da apreciação do incidente, a Excipiente protocolou oito petições que ora narram atos praticados por magistrados deste Tribunal de Justiça, ora tratam de assuntos que não têm correlação com o pleito. É o relatório. Decido. Em exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Em suma, a Excipiente aduz que o primeiro Excepto oculta processo em “lista de processos deste Tribunal” e que a segunda Excepta “não quer conhecer os fatos e tenta desestabilizar e responsabilizar uma profissional no exercício legal de sua profissão e exercendo legitimamente, dentro das prerrogativas e requisitos legais dos diplomas legais inerentes a sua profissão.” Ocorre que a Excipiente se limita alegar que há suspeição dos citados Magistrados, sem explicitar de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, e suas razões não se enquadram no rol do artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” Os fatos trazidos pela Excipiente não são próprios para o presente incidente, pois inexiste previsão de suspeição de juiz em razão de suposta omissão na condução do processo. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo e não há possibilidade de ampliação das hipóteses para fomentar a suspeição do Juiz por parcialidade. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na ExSusp 198/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) No presente caso, não há indícios de alguma das hipóteses elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. A noticiada ocultação de processo específico em lista de consulta processual neste Tribunal de Justiça, supostamente atribuída por ao Juiz Excepto e o descontentamento com as decisões proferidas pela Desembargadora Excepta não justificam o oferecimento de exceção de suspeição por parcialidade. São questões que podem ser analisadas em sede administrativa ou recursal adequada, mas não pela via da exceção de suspeição. Ante o exposto, rejeito liminarmente presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora